Tribunal: STF
Processo: RHC 62211
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
Habeas corpus.
I. São estreitos seus limites, mas não a ponto de impedir que se verifique se a sentença condenatória foi efetivamente precedida pela vinda, aos autos, do laudo definitivo de exame toxicológico (Lei Anti-Tóxicos art. 25).
II. Anula-se a sentença condenatória lançada em autos carentes desse indispensável elemento de informação.
Ordem concedida.